Tribunal: TJSP
Processo: 1016612-06.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Parcelamento do Solo
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Preliminares. Ilegitimidade passiva do primeiro dos apelados. Inadmissibilidade. Pretensão de declaração de nulidade de decisão administrativa pela qual cancelada certidão expedida. Hipótese de procedência do pedido que poderá ser cumprida apenas pela administração pública.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outros demonstrativos. Juiz que é o destinatário da

Ementa:
Preliminares. Ilegitimidade passiva do primeiro dos apelados. Inadmissibilidade. Pretensão de declaração de nulidade de decisão administrativa pela qual cancelada certidão expedida. Hipótese de procedência do pedido que poderá ser cumprida apenas pela administração pública.

Cerceamento de defesa. Inocorrência. Desnecessidade de produção de outros demonstrativos. Juiz que é o destinatário da prova. Apreciação do pleito possível mediante exame dos documentos exibidos.

Sentença "extra petita". Não constatação. "Decisum" pelo qual julgado o pedido formulado pelo ora recorrente. Observância, portanto, ao princípio da congruência.

Apelação. Ação com escopo de declaração de nulidade de decisão administrativa pela qual cancelada certidão (2/2017), com consequente repristinação dos efeitos desse documento. Sentença pela qual julgado improcedente o pedido. Manutenção. Decisão administrativa motivada na forma própria. Ausência de insurgência do autor em relação à não observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Certidão expedida em desconformidade à legislação vigente à época da emissão desse documento. Ato vinculado. Expediente emitido em 9 de junho de 2017 e no qual deveriam constar informações a respeito de ser o loteamento anterior a 19 de dezembro de 1979 e estar ele incorporado ao município, nos termos dos artigos 71 da Lei 11.977/2009 e 288-A, parágrafo 4o, II, da Lei 6.015/1973 e item 300, a, do Provimento 58/1989 da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo (Normas de Serviços dos Cartórios Extrajudiciais). Alteração posterior nesse último diploma (Provimento 58/1989 da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo) no sentido de dever constar da certidão de regularidade fundiária indicação acerca do tipo de parcelamento do solo (item 274.1) que se verificara posteriormente à emissão do documento. Ausência, ainda, de realização de estudo técnico na ocasião da expedição dessa certidão (2/2017). Aplicação do princípio da autotutela, consoante a súmula 473 do colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso improvido, portanto.